Tribunal: STF
Processo: Rcl 54335
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HABEAS CORPUS Nº 143.641/SP (COLETIVO). TODAS AS MULHERES PRESAS, GESTANTES, PUÉRPERAS OU MÃES DE CRIANÇAS E DEFICIENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR OU POR MEDIDAS CAUTELARES. USO DA RECLAMAÇÃO PARA QUESTIONAR ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO WRIT: IMPOSSIBILIDADE, PREVISTA NA PRÓPRIA DECISÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM. USO COMO SUCDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Micaelli Rodrigues Lima contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível — Plantão Judiciário da Comarca de Rondonópolis/MG, proferida no processo nº 1015288-13.2022.8.11.0003, que teria desrespeitado a decisão deste Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 143.641/SP (coletivo).



    2. A reclamante narra que, em audiência de custódia, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sem a possibilidade do cumprimento em regime domiciliar, ainda que mãe de três filhos, menores de idade e seus dependentes. 



    3. Aponta contrariedade à decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP, coletivo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018, p. 09/10/2018, que concedeu a ordem em favor de todas as mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua responsabilidade, presas provisoriamente.



    4. Requer, assim, a concessão de liminar, para ser colocada em prisão domiciliar ou sob medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação do conteúdo cautelar.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Dispenso as informações da autoridade reclamada, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    6. Como relatado, a reclamante alega violação ao entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do apontado Habeas Corpus coletivo, assim ementado:



    “(...) XIV - Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.”



    7. Ocorre que, na oportunidade do julgamento do paradigma invocado, ficou assentado que eventual alegação de descumprimento do que decidido deveria ser deduzida por via ordinária própria, e não por reclamação constitucional. Com efeito, assim ficou consignado no voto do e. Relator e no próprio acórdão:



    “Nas hipóteses de descumprimento da decisão, o instrumento a ser utilizado é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.”



    8. Diante disso, esta Corte já assentou, em vários julgados, a impossibilidade de seguimento da reclamação: Rcl nº 33.233/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2019, p. 13/03/2019; Rcl nº 33.609/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/03/2019, p. 12/03/2019; e Rcl nº 32.700/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/03/2019, p. 11/03/2019.



    9. Neste caso, em verdade, o que a reclamante pretende é utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo de recurso, o que é desautorizado pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias. Confira-se em: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Arquive-se, oportunamente.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator